Tribunal: TJSP
Processo: 0009481-38.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009481-38.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MARCOS MENEGHINI LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de MARCOS MENEGHINI LOPES, a fim de
reduzir a pena do artigo 147 do Código Penal para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
de detenção, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
2
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127
Apelante:
Marcos Meneghini Lopes
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Carapicuíba
Voto no 38.714
1. Insurge-se o réu Marcos Meneghini Lopes contra a r. sentença1 de lavra
da MMa. Juíza de Direito, Dra. MARIANA PARMEZAN ANNIBAL, cujo relatório
ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 129, § 1o, c.c. o § 10, e no artigo
147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 4 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime
1 Fls. 169/173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
3
aberto.
Postula a Defensoria Pública, em suas razões2, a absolvição do réu, com
fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ou,
quando não, a absolvição quanto ao delito de ameaça, por aplicação do princípio da
consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o
estabelecimento do regime aberto e a substituição das penas privativas de liberdade
ou a concessão do sursis.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS
EDUARDO MASSAI, é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de lesão corporal de natureza grave e ameaça, em
circunstâncias de violência doméstica.
Segundo a denúncia, “(...) MARCOS e Nayara mantinham relacionamento
amoroso e residiam juntos, numa relação conturbada, marcada por agressividade e uso
excessivo de drogas e álcool por parte do denunciado. Na data dos fatos, a vítima e o
denunciado discutiram, tendo Nayara ofendido e agredido fisicamente o acusado, que
revidou com socos na cabeça e nas costas da companheira. MARCOS, em seguida, apossou-
se de um cabo de vassouras e desferiu diversos golpes na região genital de Nayara. Marcia,
tia de MARCOS e vizinha do casal, ouviu a discussão, como também ouviu Nayara
reclamando de dor, momento em que se dirigiu ao local. Ao chegar, encontrou o denunciado
parado na porta de sua casa fumando, enquanto Nayara estava sentada com dores.
Questionado, MARCOS disse que a ofendida 'gostava de apanhar'. Marcia, então,
2 Fls. 186/197.
3 Fls. 201/208.
4 Fls. 217/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
4
repreendeu o sobrinho e recomendou que Nayara fosse embora para casa de seu pai, saindo
em seguida. Algumas horas depois, o casal, já deitado na cama, voltou a discutir, ocasião em
que MARCOS foi até a cozinha e retornou ao quarto com uma faca, desferindo um golpe no
braço direito e coxa direita de Nayara. Irritado pelo sangue da ofendida estar sujando os
lençóis, o agressor determinou que Nayara fosse tomar banho e trocasse a roupa de cama, o
que foi obedecido. Quando Nayara tomava banho MARCOS adentrou ao banheiro com um
cabo de vassoura nas mãos e desferiu diversos golpes na cabeça e pernas da ofendida. Em
seguida, MARCOS determinou que a vítima telefonasse para seu pai, dizendo que mataria
os dois. Com medo de que algum mal pudesse ocorrer ao seu genitor, Nayara pegou o celular
e foi para a área externa da casa, mas não fez a ligação. Quando retornou, o investigado
desferiu outros golpes de faca na ofendida. MARCOS, então, encostou a faca no pescoço de
Nayara e disse 'que vontade de enfiar essa faca na sua jugular', determinando, em seguida,
que a ofendida se vestisse para ir com ele até um bar. Já na via pública, MARCOS se sentou
na calçada e pediu que Nayara fosse até o bar buscar bebidas e cigarro, momento em que a
ofendida telefonou para seu pai e pediu socorro, o que foi prontamente atendido. Nayara foi
socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Cohab II, mas posteriormente foi transferida ao
Hospital Geral da comarca, onde permaneceu internada por sete dias”.5
Em que pese o esforço defensivo, a condenação era de rigor.
As materialidades delitivas são demonstradas por boletim de ocorrência,
laudo de exame em peça6, laudos de exame de corpo de delito e pela prova oral
amealhada.
Relatório de atendimento médico da vítima atestou múltiplos ferimentos
causados por faca no hemitórax direito e esquerdo, coxa e antebraço direito e braço
e ombro esquerdo.7
5 Fls. 92/94.
6 Fls. 52/57.
7 Fls. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
5
Enfim, concluiu a perícia que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza
grave “pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, pelo perigo de
vida ocasionado pelas lesões internas e pela debilidade da função de extensão do 3o dedo da
mão direita”.8
Certa também a autoria.
Na delegacia, o apelante negou as práticas delitivas. Afirmou que, durante
uma discussão, Nayara pegou uma faca e disse que se mataria. Tentou tirar dela o
instrumento cortante, mas a vítima se feriu nas pernas. Ofereceu prestar socorro, o
que foi recusado. A vítima tomou banho e, em seguida, saiu de casa, dizendo que
compraria cigarros. Após, policiais militares chegaram e o indagaram a respeito dos
fatos. A vítima já atentou duas vezes contra a própria vida. Na primeira vez, ela
cortou os pulsos; na segunda, tentou se matar utilizando uma faca.
Em Juízo, Marcos não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
A prova, contudo, o incrimina sobejamente.
Perante a Magistrada, a ofendida Nayara Caroline dos Santos confirmou a
ameaça e as agressões sofridas. Declarou que Marcos estava ingerindo muita bebida
alcoólica. Durante uma discussão, que começou por volta das 18h00, o acusado
desferiu facadas em seu braço e costela, além de proferir xingamentos. Enquanto
tomava banho, foi esfaqueada pelo réu no ombro esquerdo. Marcos também a
agrediu com um cabo de vassoura, porém não se recorda se ele desferiu socos. Ele
disse que tinha vontade de enfiar a faca em sua jugular. Em seguida, saíram de casa,
pois o réu queria comprar mais bebidas. Quando ele lhe pediu para comprar, fugiu
e pediu ajuda a seu pai. Permaneceu aproximadamente cinco dias internada.
Submeteu-se a cirurgia, devido ao rompimento de um tendão no braço. Após os
8 Fl. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
6
fatos houve outras agressões e se separaram. Ambos mantém uma relação amigável
devido ao filho em comum. Acrescentou que o apelante é “outra pessoa” sob efeito
de álcool e nunca lhe fez mal quando sóbrio.
Merece credibilidade o seu relato.
Não soa minimamente verossímil que a ofendida houvesse inventado
covarde história de ameaça e de lesão corporal grave, sujeitando-se aos
constrangimentos gerados pelo processo penal.
Cabe salientar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da
vítima merece posição de destaque no contexto probatório.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de
crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu”. (STJ AgRg no AREsp no.
864.133/MT, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Órgão Julgador: Sexta Turma,
Data de Julgamento: 27/06/2017, Data de Publicação: 01/08/2017, p. 05-06).
A seu turno, o policial militar Gilsimar Araujo da Mota informou, sob o
contraditório, ter sido chamado via rádio para atender uma ocorrência. A vítima já
estava sendo atendida no pronto-socorro do Cohab II e não quis conversar sobre o
ocorrido. Após contato com o pai dela, dirigiram-se à residência, onde encontraram
Marcos. O réu disse que, durante uma discussão, a vítima pegou uma faca para
agredi-lo. Ao tentar tirar o instrumento de suas mãos, ela acabou se lesionando. Ele
afirmou, ainda, que a vítima se feriu propositadamente na região das coxas.
No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato da miliciana Beatriz Ketlen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
7
Máximo, na audiência judicial. Esta, contudo, narrou que a vítima, no pronto-
socorro, contou ter sido agredida por seu companheiro. Ela estava bastante alterada
e falava “coisas sem sentido”. Compareceram à residência durante a noite. O apelante
não aparentava estar embriagado.
Por sua vez, a testemunha Nerivaldo Machado dos Santos Junior, genitor de
Nayara, aduziu que retornava da faculdade quando recebeu ligação de sua filha.
Ela pediu que fosse buscá-la, pois estava toda “furada”. Encontrou-a atrás de um
caminhão, quase desmaiada pela perda de sangue, colocou-a dentro do veículo e
foram ao pronto-socorro. Lá constataram que ela apresentava sete perfurações. A
Polícia Militar compareceu ao hospital e, logo após, à residência do casal. A vítima
disse ter sido agredida pelo réu, enquanto este afirmou que ela tentara se matar.
Não sabe como sua filha poderia perfurar o próprio pulmão. No hospital foram
colocados dois drenos para drenar o sangue dos pulmões. Após os fatos, Nayara
visitou o réu no Paraná e sofreu duas facadas.
Por fim, a testemunha Marcia Regina Lopes, tia do acusado, narrou ter
ouvido uma discussão entre o casal durante a tarde. Compareceu à porta,
perguntou o que ocorria e pediu que tentassem se entender. Em seguida, desceu
para sua casa. Mais tarde, sua filha contou ter visto pingos de sangue na escada.
Procurou pelo réu e pela vítima, mas eles não estavam na residência. Logo após,
deparou-se com a Polícia no portão. Ao conversar com Marcos, ele insistia que não
havia feito nada. Disse que o apelante é uma pessoa boa e educada, porém “se
transforma” quando faz uso de álcool. Já Nayara lhe contou ter sido agredida nas
partes íntimas com um cabo de vassoura. Em outra oportunidade, presenciou
Marcos agredir Nayara com chutes. No dia seguinte, ele não se recordava do
ocorrido, pois se encontrava alcoolizado. Acrescentou que as agressões
frequentemente vinham de ambas as partes e que Nayara nunca pedia ajuda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
8
Como se vê, a prova é segura e rechaça a alegada autolesão da vítima.
Depreende-se do conjunto probatório que o acusado, embriagado, durante
uma discussão muniu-se de uma faca e de um cabo de vassoura para agredir sua
esposa; em seguida, disse que queria esfaqueá-la na jugular.
Nem se diga que as lesões foram culposamente produzidas ou, ainda, auto
infligidas.
Nenhuma das testemunhas relatou, em Juízo, que Nayara possuísse
tendências suicidas. Apenas na delegacia, Nerivaldo disse que sua filha tentara o
suicídio em meio ao relacionamento conturbado com o apelante.
Por outro lado, os relatos de Nerivaldo e Marcia dão conta da prática de
outras agressões do réu contra a vítima e de sua agressividade após a ingestão de
álcool.
De qualquer modo, é de todo inverossímil que a vítima conseguisse se ferir
em tantas regiões do corpo, a ponto de correr risco de vida, para depois buscar
socorro e incriminar falsamente o apelante.
Da análise do conjunto probatório conclui-se, portanto, que os fatos
ocorreram da forma como descritos na denúncia.
No tocante ao crime de ameaça, ressalta-se, por oportuno, ser irrelevante à
caracterização do dolo, a circunstância de que o fato ocorreu em meio a altercação: o
tipo penal não exige que o agente profira a ameaça com ânimo calmo.
A propósito, oportuno trazer à colação julgado do extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo:
“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera súbita e momentânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
9
Caracterização. Possibilidade “No crime do art. 147 do CP, o argumento segundo
o qual não se caracteriza a grave ameaça quando proferida em estado de cólera súbita
e momentânea não procede, pois, a aceitar semelhante raciocínio, estaria abolida,
ipso facto, a figura do delito, pela simples razão de que difícil coisa é alguém ameaçar
com o ânimo plácido e despreocupado”. (TACRIM-SP AP 1.274.365/3 Rel.
Carlos Biasotti j. 11.10.2001 RJTACRIMSP 56/62).
Como ensina Cleber Masson, a consumação “dá-se no instante em que se
verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma
conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real
intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação antecipada
ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade
para fazê-lo”.9
No mais, não há falar-se em consunção.
Não se verifica, in casu, a ocorrência de progressão criminosa entre os
crimes, eis que o apelante feriu a vítima, e depois a ameaçou de morte. Além disso,
os delitos possuem objetos jurídicos diversos.
Inalterável, pois, a solução condenatória dada à lide em primeiro grau.
3. Passo ao exame da reprimenda e dos pedidos subsidiários defensivos.
As penas-base foram corretamente fixadas no triplo do mínimo legal, vale
dizer, 3 anos de reclusão pela lesão corporal e 3 meses de detenção pela ameaça.
No tocante ao crime de lesão corporal, bem justificou a nobre Magistrada
que “a culpabilidade é exacerbada, dada a intensidade da violência perpetrada pelo acusado,
que agrediu a ofendida com golpes de cabo de vassoura na região genital e ainda lhe desferiu
9 Direito penal esquematizado: parte especial 3a ed., São Paulo: Método. 2011, vol. 2, p. 223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
10
inúmeras facadas, provocando-lhe diversas lesões no corpo e debilidade de um dos dedos da
mão direita, bem como a necessidade de colocação de drenos no pulmão, colocando inclusive
sua vida em risco”.10
Aliás, é certo que, na lesão corporal de natureza grave, havendo mais de
uma qualificadora, a primeira se presta a configurar o tipo penal incriminador
derivado, enquanto as outras servem como circunstância judicial desfavorável.
Caso assim não se entendesse, equiparar-se-iam lesões corporais que se
diferenciam acentuadamente, justamente pela incidência ou não delas.
No caso em tela, estão presentes as qualificadoras dos incisos I, II e III do
artigo § 1o do artigo 129 do Código Penal.
Quanto ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, autorizam a
fixação da pena-base acima do piso a natureza da ameaça (ceifar a vida da vítima) e
a utilização de instrumento vulnerante (faca de grandes dimensões), idôneo a
infundir intenso temor na ofendida, circunstâncias que impõem elevado grau de
censurabilidade sobre a conduta.
No entanto, não tendo sido provado sob o contraditório que o réu encostou
a faca no pescoço da vítima, entendo mais adequada a fixação da pena de partida
no dobro do mínimo legal, o que resulta 2 meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes atenuantes.
Quanto ao crime de ameaça, presente a agravante do artigo 61, inciso II, “f”,
do Código Penal, adequado o aumento de 1/6 imposto à reprimenda, que totaliza 2
meses e 10 dias de detenção.
Na derradeira etapa, ante a majorante da lesão corporal prevista no artigo
10 Fl. 172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-38.2016.8.26.0127 -Voto no 38.714
11
129, § 10, do Código Penal, mantenho a exasperação de 1/3, perfazendo a sanção
final de 4 anos de reclusão.
As reprimendas se somam, por força do concurso material havido.
Imperiosa, por fim, a manutenção do regime prisional semiaberto para início
de cumprimento da pena do crime de lesão corporal.
A gravidade concreta do delito prática de diversas agressões, inclusive em
região nobre do corpo (tórax), mediante emprego de instrumento cortante revela a
periculosidade do réu, determinando o regime semiaberto como necessário e
suficiente à reprovação e prevenção do crime.
Pela ameaça, mantenho o regime aberto fixado, por benéfico.
Os mesmos motivos, somados à violência e grave ameaça à pessoa, obstam a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão de sursis.
Ressalte-se que o artigo 69, § 1o, do Código Penal veda a substituição para os
demais delitos quando houver pena privativa de liberdade não suspensa aplicada a
um dos crimes.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de
MARCOS MENEGHINI LOPES, a fim de reduzir a pena do artigo 147 do Código
Penal para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantida, no mais, a r.
Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR